Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800311-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANDRO DANTAS PANTOJA

AGRAVADO: ANDERSON ROSA DIAS, CRISTIANE DA CONCEICAO NUNES FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800311-59.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS.

ADVOGADO:
NANCY EVELYN OVERAL – OAB/PA N. 23.483 e RANIER WILLIAM OVERAL – OAB/PA N. 13.942.

AGRAVADO:
IVANDRO DANTAS PANTOJA.

ADVOGADO:
LUIZ HENRIQUE SOARES – OAB/PR N. 69.857.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO. LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE EM 2º GRAU. MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SEGUNDO O QUAL, CABE AO ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. PRECEDENTES DO C. STJ. CARTA DE ARREMATAÇÃO JÁ EMITIDA. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA SOMENTE EM VIA PRÓPRIA, POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. PRESENTES. NECESSIDADE DE FORMALIDADES LEGAIS. ART. 37, §§ 2º e 3º do Decreto Lei n. 70/66. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800311-59.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS.

ADVOGADO:
NANCY EVELYN OVERAL – OAB/PA N. 23.483 e RANIER WILLIAM OVERAL – OAB/PA N. 13.942.

AGRAVADO:
IVANDRO DANTAS PANTOJA.

ADVOGADO:
LUIZ HENRIQUE SOARES – OAB/PR N. 69.857.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA
proposta por
IVANDRO DANTAS PANTOJA
diante de seu inconformismo com a decisão prolatada por este Desembargador que

CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
, para que, antes da concessão liminar de imissão na posse, determine ao requerido a possibilidade de,
em 48 (quarenta e oito) horas, comprove que resgatou ou consignou judicialmente o valor do débito, antes da realização do primeiro ou do segundo leilão (art. 37, § 2 e 3 do Decreto-Lei n. 70/66)
.

E somente após decorridas as 48 horas, sem

comprovação do resgate ou consignação judicial do valor do débito é que poderá ser deferido o pedido de liminar pleiteado, para determinar a imissão de posse ao autor do imóvel descrito na petição inicial, com a expedição do MANDADO DE DESOCUPAÇÃO contra os requeridos
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a manutenção da decisão de 1º grau, ante a ausência dos elementos que ensejem a imissão na posse, ante a discussão sobre a regularidade do título no juízo federal.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 6674437 – Pág. 1-3
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO. LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE EM 2º GRAU. MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SEGUNDO O QUAL, CABE AO ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. PRECEDENTES DO C. STJ. CARTA DE ARREMATAÇÃO JÁ EMITIDA. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA SOMENTE EM VIA PRÓPRIA, POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. PRESENTES. NECESSIDADE DE FORMALIDADES LEGAIS. ART. 37, §§ 2º e 3º do Decreto Lei n. 70/66. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, da análise dos argumentos expostos pelos agravantes, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos, que manteve o posicionamento da decisão interlocutória, que
constatou a existência dos requisitos para a concessão
parcial
da antecipação da tutela, conforme exponho a seguir:

No tocante a probabilidade do direito, da análise do processo de primeiro grau, destaco a existência de vários documentos que apontam que o recorrente é o atual proprietário do imóvel em litígio.

Neste sentido, destaco
(1)
a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e IVANDRO DANTAS PANTOJA (recorrente)
do imóvel em litígio – Num 17239294 – Pág. 1/6;
(2)
pagamento do aludido imóvel realizado através do FGTS do recorrente – Num 17239296 – Pág. 1;
(3)
Registro de Imóveis do Segundo Ofício, demonstrando que a propriedade do referido imóvel foi consolidada em favor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, a existência de
LEILÃO NEGATIVO
e que a propriedade do bem já foi transferida ao recorrente
–
Num. 17239297 – Pág. 1/5; e a
(4)
Notificação Extrajudicial – Num. 172399298 – Pág. 1.

Portanto, da análise desta documentação, constata-se que se está diante de dois fatos jurídicos que realmente ocorreram, a saber:
1)
Já foi expedida a Carta de Arrematação do Imóvel objeto do litígio, para a própria Caixa Econômica Federal e
2)
Já houve a transferência de propriedade da Caixa Econômica Federal, para o recorrente, existindo, inclusive, a Escritura de Compre e Venda do referido imóvel, que, de acordo com precedente do C. STJ, pode ser o fundamento para o ingresso com a Ação de Imissão na Posse,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE
.

1.
Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis
.

2.
O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem
.

3.
Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas
.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Desta forma, ante a constatação desta realidade fática, deparei-me com uma sólida jurisprudência do C. STJ, segundo o qual “
Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes
”
(REsp 1636694/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
.

Neste mesmo sentido: “
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade,
sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória
”
(EREsp 1655729/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/02/2018, DJe 28/02/2018)
.

Assim, ao realizar uma comparação com os presentes autos, restou devidamente comprovado que o autor/recorrido adquiriu o imóvel litigioso junto a Caixa Econômica Federal, conforme alegações do próprio autor e da Escritura Pública de Compra e Venda constante nos autos, motivo pelo qual
, de acordo com precedentes do C. STJ
,
as questões atinentes à nulidade do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 70/66 e na Lei n. 9.514/1997, deverão ser dirimidos por meio da via adequada.

Desta forma, tendo em vista que após a expedição da Carta de Arrematação, qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria, cabe ao magistrado averiguar os requisitos para a concessão da liminar de imissão de posse, que no presente caso, ante o posicionamento do C. STJ, entendo estarem devidamente satisfeitos, ante
a existência de um imóvel arrematado
;
carta de arrematação expedida
;
escritura pública de compra e venda
; e
registro do imóvel
devidamente acostada aos autos.

Diante deste fato, entendo não subsistir fundamento para manter o
decisum
vergastado
que aduziu ser tais documentos insuficientes a subsidiar o deferimento do pedido autoral de tutela de urgência liminar, sob a alegação de que o requerido detém a posse do bem desde 2014, há aproximadamente 07 (sete) anos, bem como de que, como o autor era sabedor desta situação, entende que a situação não se reveste da suficiência urgência
.

Quanto ao
periculum in mora
também entendo presente, tendo em vista a possibilidade do recorrente não estar usufruindo de um bem imóvel cuja aquisição se deu de acordo com os procedimentos legais cabíveis.

Entretanto, antes da concessão do efetivo mandado de imissão na posse, entendo de suma importância a observância de algumas formalidades legais,
que se encontram entabuladas no art. 37, §§ 2 e 3 do Decreto-Lei n. 70/66, a saber
:

Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

§ 3º
A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão
.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
, para que, antes da concessão liminar de imissão na posse, o juízo de piso determine ao requerido a possibilidade de,
em 48 (quarenta e oito) horas, comprove que resgatou ou consignou judicialmente o valor do débito, antes da realização do primeiro ou do segundo leilão (art. 37, § 2 e 3 do Decreto-Lei n. 70/66)
.

E somente após decorridas as 48 horas, sem

comprovação do resgate ou consignação judicial do valor do débito é que poderá ser deferido o pedido de liminar pleiteado, para determinar a imissão de posse ao autor do imóvel descrito na petição inicial, com a expedição do MANDADO DE DESOCUPAÇÃO contra os requeridos
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022